Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-04.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006427-04.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AURINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 298.865.891-91 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006427-04.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1006427-04.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aurina Pereira da Silva

Recorrido:
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO ASSINADA PELA AUTORA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou comprovada nos autos a conduta lícita da Confederação, porquanto devidamente amparada na relação contratual existente entre as partes e na autorização da autora para que as mensalidades fossem descontadas diretamente do seu benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1006427-04.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1006427-04.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aurina Pereira da Silva

Recorrida:
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Aurina Pereira da Silva

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual Cumulada Com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
189520183
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a legalidade do desconto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
189520188
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1006427-04.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1006427-04.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aurina Pereira da Silva

Recorrida:
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

VOTO

EMINENTE PARES,

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual Cumulada Com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
proposta por
Aurina Pereira da Silva em

face da
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega, em síntese, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos à contribuição sindical junto à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos sem a sua anuência e/ou autorização
.

Da análise dos autos, verifica-se que
a recorrida comprova
a adesão da recorrente ao quadro associativo da COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com expressa e nítida previsão de cobrança de mensalidade associativa, com
documento assinado pela autora autorizando expressamente a recorrida a promover os descontos em seu benefício previdenciário das mensalidades de sócio, no valor equivalente a 01% (um por cento) do seu benefício previdenciário.

Desse modo, resta demonstrado que não se configuram como indevidos os descontos realizados pela recorrida no benefício previdenciário da autora recorrente, porquanto comprovada a origem do valor cobrado e a expressa autorização para tanto
.

Assim, embora a autora afirme desconhecer a origem dos descontos, as assinaturas apostas nos documentos trazidos aos autos pela recorrida são semelhantes as dos documentos pessoais da recorrente acostados na inicial.

Portanto, não se verifica conduta ilícita da recorrida, já que

devidamente amparada na relação contratual existente entre as partes e na autorização da autora para que as mensalidades fossem descontadas diretamente do seu benefício.

Sendo assim, a recorrida comprovou o fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios de que os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos das mensalidades sindicais na folha de pagamento da recorrente, não há que se falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO ASSINADA PELA AUTORA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em conduta ilícita da ré, porquanto devidamente amparada na relação contratual existente entre as partes e na autorização da autora para que as mensalidades fossem descontadas diretamente do seu benefício. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.(TJ-MT 10060642620218110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024